Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707372-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: THIAGO SERQUEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco J. Safra em face da decisão que determinou a comprovação de que o veículo encontra-se no local indicado para busca e apreensão, sob o fundamento de que inexiste certeza quanto a informação prestada, notadamente porque considerados os endereços aleatórios declinados anteriormente para o cumprimento da diligência. Nas razões, o agravante alega que a exigência da localização exata do bem precedente à expedição ou ao desentranhamento do mandado não encontra previsão legal, além do que é prejudicial à apreensão do veículo, que se encontra na posse injusta da parte agravada. Invoca os princípios da inafastabilidade da jurisdição; da economia processual e da cooperação. Destaca a impossibilidade do valor do veículo apreendido ser suficiente para saldar a dívida. Requer, em antecipação de tutela, a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia, independente da prova da localização do bem e a determinação de que a conversão em execução seja requerida, como credor fiduciário. A representação processual está regular. Com efeito, a matéria controvertida não está inserta nas hipóteses descritas no rol de do art. 1.015 do CPC, que desafiam o agravo de instrumento. Todavia, vislumbra-se urgência que impeça postergar a análise do tema para futura apelação, considerando que a medida inviabiliza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual constitui o objeto do processo principal. Assim, aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada do rol descrito no Codex processual. Em análise do preparo, tem-se que este não foi comprovado. Ante o exposto, intime-se o agravante, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator